Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-24.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021100-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONTINA ROSA DE SOUZA - CPF: 866.370.531-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRIMEIRO DE ATENDIMENTO – RELATÓRIO CLÍNICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO DIVERSA DO HISTÓRICO DE COMPROVANTE DE DESPESAS – NEXO CAUSAL
– NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o direito ao reembolso
de despesas médico-hospitalares e suplementares

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
desde que devidamente comprovadas,
inclusive aquelas
eventuais, justificadas pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º (
STJ REsp 1415508/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS ajuizada por LEONTINA ROSA DE SOUZA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir da data do sinistro, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas não se comprovam nos autos.
Aduz inexistência de nexo causal entre as despesas médicas apontadas e o acidente noticiado.
Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido de reembolso por despesas médicas, exoneração e ou a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 75596999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora apelada busca
, por meio de ação de cobrança, o reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 16/01/2019,
como consta de Boletim de Ocorrência nº 2019.48372 – DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 75596960) e Certidão de Ocorrência nº 0184/2019 – SAMU – Cuiabá/MT (Num. 75596965). Acostados aos autos, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 75596962).

A seguradora apelante não se conforma com o decisum
.
Alega que
as despesas
médicas suplementares – DAMS não se comprovam nos autos
(Num. 75596996 – pág. 03).

Ressai do feito que
os gastos da autora, ora apelada, foram relatados e comprovados através de recibos, o primeiro, datado de 06/11/2018, no montante de R$ 100,00 (cem reais), para exames
US OMBRO DIREITO
(Num. 75596961 – pág. 01). O segundo, datado de 01/11/2018, com valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com a finalidade de cobrir
exames realizados RX PERNA DIREITA, RX PE PODODACTILO ESQUERDO, RX JOELHO LAT AXIAL ESQUERDO
(Num. 75596961 – pág. 02).

Os autos nos informam ainda, que o acidente de trânsito ocorreu na data de 16/01/2019 (Num.
75596960; Num. 75596965),
o atendimento hospitalar, na mesma data, com o registro de que a vítima apresentava
SUSPEITA DE FRATURA DE PUNHO ESQUERDA, ESCORIAÇÕES DIVERSAS
(Num. 75596982 – pág. 03).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II do CPC.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Os autos nos dão conta, portanto, de que não restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente automobilístico
,
o atendimento hospitalar
, no cotejo dos comprovantes de despesas médicas e complementares
. A Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, a
ssegura à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a autora, ora apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC
.

As provas existentes nos autos, assim, foram insuficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela apelada, obstáculo, portanto, ao reembolso pretendido (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares, devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos e situações semelhantes, reformo o
decisum.
Não reconheço o nexo causal entre as despesas médicas apontadas e o acidente de trânsito noticiado. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021